Tribunal: CARF
Processo: 10410.901812/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.901812/2011-67
ACÓRDÃO
1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento
ainda não concluído no momento da análise do crédito. Na hipótese de
não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será realizada com base
no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa USINA CAETE S.A. em face
do Acórdão no 16-87.103, proferido pela 10a Turma da DRJ/São Paulo (SP), que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 79).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
- Seria possível verificar que o sistema da Receita Federal teria se equivocado ao
interpretar os valores postos na PER/Dcomp, visto que constaria da referida
fundamentação que o IRPJ devido seria no valor de R$ 3.709.593,25, ao passo em
que o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ seria de R$
4.702.467,86. Comprovar-se-ia, portanto, a existência do saldo negativo
disponível no valor de R$ 992.874,61.
- Analisando o Despacho Decisório — Análise de Crédito (Doc. 15), verificar se-ia
que teria havido, equivocadamente, a desconsideração de valores efetivamente
retidos na importância de R$ 53.996,88, do valor constante da PER/DCOMP de R$
57.113,07, tendo sido considerado pelo Fisco apenas a importância de R$
3.116,19.
- FONTE PAGADORA REFERENTE AO CNPJ/MF SOB O N. 00.000.000/5490-96 - A
referida retenção estaria comprovada por meio do INFORME DE RENDIMENTOS
FINANCEIROS DA FONTE PAGADORA (DOC. 16), onde se constataria a importância
retida de R$ 14.104,04.
- FONTE PAGADORA REFERENTE AO CNPJ/MF SOB O N. 15.138.043/0001-05- Esta
retenção se comprovaria por meio dos EXTRATOS CONSOLIDADOS (DOC.
17/18/19), onde se comprovariam as seguintes retenções, respectivamente: R$
2.372,25, R$ 600,63 e R$ 531,45, totalizando a importância de R$ 3.504,33.
- FONTE PAGADORA REFERENTE AO CNPJ/MF SOB O N. 33.000.167/0001-01-
Conforme se verificaria no RAZÃO (Doc. 20), teria havido a retenção do saldo de
R$ 34.973,16 e no RAZÃO (DOC. 21), teria havido a retenção no valor de R$
4.226,86, perfazendo o total de R$ 39.200,02. As respectivas retenções estariam
comprovadas nos COMPROVANTES ANUAIS DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E
PIS/PASEP (Doc. 22).
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
3
A DRJ/SPO, contudo, deu provimento parcial a manifestação, reconhecendo as
estimativas compensadas de outubro de 2005, bem como as retenções de IRRF, negando o pleito
apenas em relação a estimativa de novembro, incluída em parcelamento, porém, não quitado.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de mérito já apresentados e destacando, em suma:
a) é assegurado ao Contribuinte o direito a restituição do tributo cujo
pagamento se deu a maior que o devido, conforme determina o inciso I
do artigo 165 do Código Tributário Nacional;
b) é imperioso destacar que a posterior inclusão do valor em debate no
parcelamento de que cuida a Lei no 11.941/2009 é confissão irretratável e
irrevogável conforme estabelece seu artigo 5o;
c) é manifesto que na eventual hipótese de não cumprimento do
parcelamento o fisco poderá exigir o pagamento, dentre outras formas,
mediante o ajuizamento de Execução Fiscal e, sendo assim, caso seja
mantida a glosa em debate a Contribuinte seria duplamente penalizada.
Isto porque seria cobrada tanto pelo débito compensado e glosado
quanto do inadimplemento do parcelamento;
d) é cogente a necessidade de se considerar o valor inserido no
parcelamento para a composição das estimativas e apuração do imposto
a restituir, razão pela qual deve ser julgado totalmente procedente o
presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do Mérito
No mérito, discute-se se as estimativas mensais de IRPJ incluídas em parcelamento
ainda em curso, não integralmente quitado à época da análise administrativa, podem compor o
saldo negativo do imposto apurado no encerramento do ano-calendário.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
4
A autoridade julgadora de primeira instância (DRJ) reconheceu apenas parcialmente
o pleito da contribuinte, admitindo como integrantes do saldo negativo apenas a estimativa
compensada e as retenções, não reconhecendo a estimativa relativa a novembro de 2005, por
esta contida em parcelamento em andamento. Para tanto, fundamentou-se na percepção de que
o parcelamento não é pagamento e nem o substitui, senão vejamos:
Com relação a esta estimativa parcelada, cumpre destacar que o parcelamento
não pode ser visto como espécie de pagamento, eis que não se enquadra nas
hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme
disposto nos artigos 151 e 156 do CTN
(...)
Dessa forma, ainda que se considerasse que, pelo fato de o pedido de
parcelamento importar em confissão de dívida, os valores das estimativas que
fossem parcelados pudessem ser deduzidos do imposto apurado no ajuste anual,
é cediço, diante da legislação de regência, que tais valores somente se tornam
aptos à restituição e/ou compensação depois de efetuados todos os
pagamentos referidos ao parcelamento, ou seja, desde que extinto o débito
parcelado, e desde que apurado saldo negativo.
O parcelamento não é pagamento e a este não substitui mesmo porque não há
presunção de que pagas algumas parcelas, as demais igualmente serão
adimplidas. Além disso, o pagamento de cada parcela não tem por consequência a
extinção de parte do débito parcelado. O débito permanece em aberto, com a
peculiaridade de o fisco não poder exigi-lo. Somente após o fim do
parcelamento, com a quitação regular de todas as parcelas, ocorre a extinção do
débito.
(...)
Assim, considerando que o parcelamento da estimativa de novembro de 2005
ainda não foi quitado, não é possível a utilização desta estimativa na
composição do saldo negativo. (grifo original)
A Recorrente, por sua vez, sustenta que as estimativas mensais, ainda que incluídas
em parcelamento em curso, devem integrar o saldo negativo do IRPJ, pois se tratam de valores
confessados, exigidos pelo Fisco e vinculados à apuração do resultado anual. Argumenta que a
exclusão dessas estimativas gera distorção na apuração do imposto, além de ensejar cobrança em
duplicidade, na medida em que os débitos parcelados continuam sendo exigidos pela
Administração Tributária.
Assiste razão à Recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que a estimativa mensal de IRPJ possui natureza
jurídica de antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração anual. Ao
final do ano-calendário, todas as estimativas, pagas, compensadas, parceladas ou não liquidadas,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
5
devem ser consideradas na apuração do resultado final, sob pena de se desvirtuar a sistemática
legal do imposto sobre a renda.
O parcelamento, nos termos da legislação aplicada, implica confissão irrevogável e
irretratável do débito tributário. Ao incluir as estimativas em parcelamento regularmente
deferido, o contribuinte reconhece o débito e o Fisco, por sua vez, o considera válido, exigível e
apto à cobrança, ainda que com a exigibilidade suspensa enquanto adimplidas as parcelas. Tal
circunstância é suficiente para caracterizar a certeza e a liquidez do crédito tributário
correspondente às estimativas.
Nesse contexto, a exclusão das estimativas incluídas em parcelamento do saldo
negativo conduz a situação incompatível com o sistema, pois o mesmo valor seria exigido do
contribuinte por meio do parcelamento e, simultaneamente, desconsiderado na apuração do
imposto devido no ajuste anual, gerando evidente bis in idem.
Esse entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência deste
Conselho. A título exemplificativo, no Acórdão no 9101-007.422, da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, restou assentado que:
[...]
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento antes da
compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi incluída em
parcelamento, fato este que a meu já confere o direito da contribuinte de
computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e
garante ao fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da
obrigação assumida pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo Negativo,
além de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos
jurídicos do parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar um crédito tributário
em duplicidade, o que a meu ver definitivamente não se sustenta.
De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria
Receita Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora
recorrida. É o que podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018, o qual, não obstante tenha tratado dos efeitos da extinção de
estimativas por compensação, reconheceu a possibilidade de inclusão de
estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas
não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
6
fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente
reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96
da IN RFB no1.717, de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de compensação de
Saldo Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de
parcelamento, ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao
do fato gerador do respectivo IRPJ.
No voto condutor desse julgado, consignou-se, com acerto, que o fato de
determinado valor estar incluído em parcelamento regular denota que o crédito correspondente
foi reconhecido como devido e exigível pelo Fisco, sendo indevida a sua desconsideração para fins
de apuração do saldo negativo, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Tal racional se harmoniza, ainda, com o entendimento sumulado por este Conselho
por meio da Súmula CARF no 177, de caráter vinculante, segundo a qual:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Embora a súmula trate especificamente de estimativas compensadas, o
fundamento que a informa — a confissão do débito e a necessidade de coerência na apuração do
saldo negativo — aplica-se, com igual razão, às estimativas incluídas em parcelamento. Em ambos
os casos, há reconhecimento do débito pelo contribuinte e exigibilidade pelo Fisco, não se
justificando a sua exclusão da apuração do resultado anual.
Assim, impedir que estimativas parceladas componham o saldo negativo significaria
negar efeitos ao próprio parcelamento, desconsiderar a natureza de antecipação dessas parcelas e
permitir que a Administração Tributária exija o tributo sem reconhecê-lo na apuração final do IRPJ,
o que não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.
Dessa forma, concluo que os valores de estimativas mensais de IRPJ incluídos em
parcelamento regular devem integrar o saldo negativo do ano-calendário.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.228 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901812/2011-67
7

Fl. 155
DF CARF MF
Original